Tribunal: TJBA
Processo: 0500461-49.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500461-49.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: YURI OLIVEIRA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ACUSADO CONDENADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP). PLEITO DE NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA E SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ACOLHEU A TESE FORMULADA E SUSTENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA SESSÃO PLENÁRIA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. RESPEITO À SOBERANIA DO JÚRI. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE POR AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. PENA-BASE FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. INCIDE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, AINDA QUE ESTA TENHA SIDO REALIZADA DE FORMA EXTRAJUDICIAL E NÃO TENHA SIDO CONFIRMADA EM JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. REQUERIMENTO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE (QUALIFICADORA EXCEDENTE). POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. REFORMA DA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE DISCUTIDAS NO EXAME DESTA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sentença prolatada com fundamento nas provas dos autos, que demonstram a certeza da autoria e materialidade delitivas, com acolhimento pelo Tribunal do Júri da tese do cometimento do crime de homicídio duplamente qualificado não pode ser modificada, em razão da inexistência de antagonismo entre prova e decisão. 2. Consoante a jurisprudência do STJ: “Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)'” (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020). 3. "A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação" (STJ - AgRg no HC: 737022 SC 2022/0114050-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023). 4. "Deve ser integral a compensação da agravante do motivo do crime com a atenuante da confissão espontânea, por serem circunstâncias igualmente preponderantes" (STJ - AgRg no AREsp: 2097711 PI 2022/0093631-8, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022). 5. Recurso parcialmente provido para, reconhecendo a incidência da atenuante da confissão espontânea e compensando-a integralmente com a agravante do motivo torpe, reduzir a pena definitiva para 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, remanescendo inalterados os demais termos da Sentença. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500461-49.2020.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, sendo Apelante YURI OLIVEIRA SILVA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e dar PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado. Salvador, 22 de Fevereiro de 2024.